Tribunal: TRF3
Processo: 5015701-85.2023.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
52/575)

5015701-85.2023.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5015701-85.2023.4.03.0000

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

AUTOR: FRANCISCO RAMALHO DA SILVA

ADVOGADO do(a) AUTOR: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. IDADE DO SEGURADO E REGRA DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL. ACOLHIMENTO PARA INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES NO DISPOSITIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que julgou procedente ação rescisória para conceder aposentadoria proporcional por tempo de serviço. O embargante aponta erro material na indicação de sua idade e contradição na aplicação da regra de transição (art. 9o da EC 20/98) em vez do direito adquirido (art. 3o da EC 20/98).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em sanar erro material aritmético quanto à idade do autor na DER e ajustar a fundamentação jurídica, visto que o requisito etário para a regra de transição não foi preenchido, embora o tempo de serviço para o direito adquirido tenha sido integralmente comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado erro material: o autor contava com 43 anos de idade na DER, e não "mais de 53" como grafado no acórdão. A correção da premissa fática é imperativa para a higidez do julgado.

4. Afastamento da regra de transição (art. 9o, EC 20/98) por ausência de idade mínima. Aplicação do art. 3o da EC 20/98 (direito adquirido), uma vez que o segurado já havia implementado mais de 30 anos de serviço até 16/12/1998, o que dispensa o requisito etário na sistemática anterior.

5. Manutenção do resultado de procedência da ação rescisória e da distribuição dos ônus sucumbenciais, ante a inexistência de alteração no proveito econômico obtido pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da parte autora acolhidos para correção de erro material e integração da fundamentação jurídica, sem alteração do resultado final do julgamento.

Tese de julgamento:

O erro material aritmético na apuração da idade do segurado deve ser corrigido de ofício ou via embargos para evitar premissa fática equivocada.

Implementados os requisitos para aposentadoria proporcional antes da EC 20/98, o segurado faz jus ao benefício com base no direito adquirido (Art. 3o), sendo desnecessário o cumprimento de idade mínima exigido apenas nas regras de transição (Art. 9o).

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 1.022 e 1.025; Emenda Constitucional no 20/98, arts. 3o e 9o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5015701-85.2023.4.03.0000

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

AUTOR: FRANCISCO RAMALHO DA SILVA

ADVOGADO do(a) AUTOR: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO RAMALHO DA SILVA em face de acórdão proferido por esta E. Terceira Seção que, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado em ação rescisória para rescindir o julgado anterior e, em novo julgamento, reconhecer o tempo de serviço e conceder o benefício de aposentadoria proporcional por tempo de serviço.

Em suas razões, o embargante aponta a existência de erro material e contradição no julgado. Sustenta, em síntese, que o acórdão consignou erroneamente que o autor possuía "mais de 53 anos" na data do requerimento administrativo (29/06/1999), quando, na realidade, possuía 43 anos (nascido em 08/10/1955).

Aduz, outrossim, que a fundamentação do julgado baseou-se no art. 9o da Emenda Constitucional no 20/98 (regra de transição que exige idade mínima), quando o reconhecimento do tempo de serviço de 30 anos, 10 meses e 02 dias até 16/12/1998 garante ao segurado o direito adquirido à aposentadoria proporcional nos termos do art. 3o da referida Emenda, independentemente do requisito etário. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios, mantendo-se o resultado de procedência.

Instado a se manifestar, o INSS quedou-se inerte.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e, por apontarem vícios de erro material e contradição, devem ser conhecidos, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

1. Do Erro Material e da Contradição na Fundamentação Jurídica

Assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado, ao analisar os requisitos para a concessão da aposentadoria proporcional, consignou que o segurado contava com "mais de 53 anos" na data do requerimento administrativo (29/06/1999). Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o autor nasceu em 08/10/1955, contando, portanto, com 43 anos de idade na DER. Houve evidente erro material aritmético na premissa fática adotada pelo julgado.

Consequentemente, tal equívoco gerou uma contradição na fundamentação jurídica. O acórdão fundamentou a concessão do benefício no art. 9o da Emenda Constitucional no 20/98 (regra de transição), que exige a idade mínima de 53 anos para homens. Uma vez constatado que o autor não possuía a idade mínima exigida pela regra de transição na data do requerimento, o fundamento legal deve ser retificado.

2. Do Direito Adquirido (Art. 3o da EC no 20/98)

Conforme apurado no corpo do acórdão ora integrado, restou reconhecido que o autor totalizou 30 anos, 10 meses e 02 dias de tempo de serviço até 16/12/1998 (data da publicação da EC no 20/98).

Nesse cenário, aplica-se a regra do Direito Adquirido, prevista no Art. 3o da EC no 20/98, que garante a concessão da aposentadoria proporcional àqueles que tenham cumprido os requisitos da legislação anterior até a data da referida Emenda, independentemente de idade mínima. Assim, a procedência da ação rescisória e a concessão do benefício se mantêm hígidas, porém sob o fundamento do direito adquirido (regra pré-reforma de 1998).

3. Do Prequestionamento

Para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria, nos moldes do art. 1.025 do CPC, restando analisados os arts. 3o e 9o da EC 20/98 e o art. 1.022 do CPC.

4. Dos Ônus da Sucumbência

Considerando que o acolhimento destes embargos visa apenas a correção de erro material e a integração da fundamentação, sem alterar o resultado prático de procedência do pedido, mantenho a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, conforme fixado no acórdão originário, por inexistir alteração na proporção de vitória e derrota das partes.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pela parte autora, para sanar o erro material quanto à idade e a contradição quanto à fundamentação legal, sem efeitos infringentes quanto ao resultado, passando a constar que a concessão da aposentadoria proporcional se fundamenta no art. 3o da EC no 20/98 (direito adquirido).

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. IDADE DO SEGURADO E REGRA DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL. ACOLHIMENTO PARA INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES NO DISPOSITIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que julgou procedente ação rescisória para conceder aposentadoria proporcional por tempo de serviço. O embargante aponta erro material na indicação de sua idade e contradição na aplicação da regra de transição (art. 9o da EC 20/98) em vez do direito adquirido (art. 3o da EC 20/98).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em sanar erro material aritmético quanto à idade do autor na DER e ajustar a fundamentação jurídica, visto que o requisito etário para a regra de transição não foi preenchido, embora o tempo de serviço para o direito adquirido tenha sido integralmente comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado erro material: o autor contava com 43 anos de idade na DER, e não "mais de 53" como grafado no acórdão. A correção da premissa fática é imperativa para a higidez do julgado.

4. Afastamento da regra de transição (art. 9o, EC 20/98) por ausência de idade mínima. Aplicação do art. 3o da EC 20/98 (direito adquirido), uma vez que o segurado já havia implementado mais de 30 anos de serviço até 16/12/1998, o que dispensa o requisito etário na sistemática anterior.

5. Manutenção do resultado de procedência da ação rescisória e da distribuição dos ônus sucumbenciais, ante a inexistência de alteração no proveito econômico obtido pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da parte autora acolhidos para correção de erro material e integração da fundamentação jurídica, sem alteração do resultado final do julgamento.

Tese de julgamento:

O erro material aritmético na apuração da idade do segurado deve ser corrigido de ofício ou via embargos para evitar premissa fática equivocada.

Implementados os requisitos para aposentadoria proporcional antes da EC 20/98, o segurado faz jus ao benefício com base no direito adquirido (Art. 3o), sendo desnecessário o cumprimento de idade mínima exigido apenas nas regras de transição (Art. 9o).

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 1.022 e 1.025; Emenda Constitucional no 20/98, arts. 3o e 9o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração opostos pela parte autora, para sanar o erro material quanto à idade e a contradição quanto à fundamentação legal, sem efeitos infringentes quanto ao resultado, passando a constar que a concessão da aposentadoria proporcional se fundamenta no art. 3o da EC no 20/98 (direito adquirido), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão